Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706516-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAENGE S. A. contra o acórdão de ID 73864641, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela agora embargante. Observo que o recurso foi protocolizado pela Advogada Luisa Brandão Lenti, cujos poderes decorrem do substabelecimento de ID 74248592. Acontece que a assinatura que consta do instrumento não é válida, pois configura mera imagem da rubrica do advogado substabelecente, que inclusive foi duplicada e recortada conforme se verifica na parte inferior do documento. Assim, intime-se a parte embargante para regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento que outorgue poderes à Advogada Luisa Brandão Lenti, que, se assinado de forma eletrônica, possa ter a autenticidade da assinatura verificada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2025 18:55:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador